Tribunal: STF
Processo: HC 250353
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.429.472/DF, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia contra MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SOUSA, ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA e JOSÉ EUSTÁQUIO DE COSTA ALMEIDA, por terem causado lesão ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), concedendo benefícios previdenciários de forma fraudulenta. À primeira Acusada atribui a conduta de ter cooptado o terceiro réu, a fim de que postulasse aposentadoria por tempo de serviço junto ao INSS. Assim é que, tendo recebido os documentos pessoais do Denunciado e mediante pagamento, introduziu em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social vínculos empregatícios inexistentes. 



    Ao segundo Denunciado irroga o comportamento de ter inserido na base de dados do INSS dados falsos (aqueles relativos aos vínculos trabalhistas inexistentes), permitindo a concessão do benefício previdenciário. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a reduzir a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pela Corte Regional, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo ser revista apenas em caso de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta. 



    5. O elevado valor do prejuízo causado ao erário é fundamento apto a embasar o aumento da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    6. Os argumentos do agravante não desconstituem a decisão monocrática, que deve ser mantida, pois a valoração negativa das consequências do crime com base no elevado prejuízo causado à vítima não se confunde com as elementares do tipo penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "O elevado valor do prejuízo causado ao erário justifica a valoração negativa das consequências do crime para fins de dosimetria da pena". 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a pena, na fase de dosimetria, só pode ser elevada acima do mínimo legal caso as circunstâncias judiciais extrapolem consideravelmente as normais à espécie, fato que não restou demonstrado. Assim, requer-se seja revista a incorreta aplicação do artigo 59 no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] os fundamentos invocados pela Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância com o entendimento deste STJ, o qual se firmou no sentido de que o elevado valor do prejuízo causado ao erário é fundamento apto a embasar o aumento da pena-base, como ocorreu na hipótese vertente, em que o insurgente produziu um prejuízo considerável ao INSS em virtude das suas condutas ilícitas (R$ 92.602,65 - noventa e dois mil e seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos, valores relativos ao ano de 2006 - fl. 646) 



    Com efeito, em caso análogo, esta Corte entendeu que: "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, 'O prejuízo patrimonial suportado pelo estado-administração com a concessão indevida de aposentadorias justifica a valoração negativa das consequências do crime.' (AgRg no REsp n. 1.687.979/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.789.837/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/7/2023, grifei). 



    Em reforço: "Decerto, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ainda que o dano material causado aos cofres da previdência seja inerente ao crime de estelionato previdenciário, o que enseja a incidência da causa de aumento do art. 171, § 3º, do CP, o elevado prejuízo suportado pelo INSS, evidenciado pelo fato da ré ter percebido, indevidamente, aposentadoria de 3,5 salários mínimos durante 8 anos, permite a fixação da pena-base acima do piso legal, a título de consequências do crime, pois denota a maior reprovabilidade da conduta delitiva." (HC n. 446.941/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018, grifei). 



    Portanto, tenho que, ao contrário do que afirma o insurgente, os sobreditos argumentos não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no art. 313-A do CP, afigurando-se idôneos a fim de majorar a pena-base. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque o paciente produziu um prejuízo considerável ao INSS em virtude das suas condutas ilícitas (R$ 92.602,65 - noventa e dois mil e seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos, valores relativos ao ano de 2006). 



    A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. Nesse linha de consideração:



    (...) II O magistrado sentenciante, para exasperar a pena-base, lastreou-se, precipuamente, no elevado grau de reprovação social que merece a conduta da paciente, a qual, pela quantidade de feitos, tornou-se conhecida como uma das maiores fraudadoras do INSS no Estado de Pernambuco; na personalidade com forte inclinação para a prática de crimes, tratando com total descaso o seu dever público, a ponto de chamar seu trabalho no INSS como mero hobby; bem como nas consequências desastrosas do crime, causando um prejuízo de mais de cinco milhões ao Erário. (…) V - Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada 



    (HC 118876, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2014).



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente